Tribunal: STJ
Processo: 0387537-30.2025.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 8006 - DF(2025/0387537-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ MARQUES DA COSTA
ADVOGADO
: HAMILTON JORGE BRAGA - DF031162
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE.
FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL NA PETIÇÃO INICIAL, PLEITO DE RESCISÃO DE RECURSO
INTEMPESTIVO, COISA JULGADA PROCESSUAL E SUCEDÂNEO
RECURSAL. INÉPCIA MANIFESTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do
c.c. o
§ 1o, do Código
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
de Processo Civil, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada, impugnando concretamente os fundamentos nela lançados
para obstar sua pretensão.
2. Hipótese em que a decisão agravada rejeitou liminarmente a inicial
por não preencherem os requisitos de admissibilidade, sob os seguintes
fundamentos: (i) "não foi indicado pelo Autor o dispositivo legal a justificar o
ajuizamento da ação rescisória, conforme previsão do do CPC"; (ii) "a
presente demanda a rescisão de decisão proferida pela Presidência desta
Corte que julgou intempestivo o agravo em recurso especial interposto pelo
ora Autor; portanto, não houve exame do mérito da causa"; e (iii) "a ação
rescisória não pode ser utilizada como um sucedâneo recursal".
3. No caso em exame, por simples leitura das razões do presente
recurso, verifica-se que a parte agravante deixou de infirmar os fundamentos
da decisão agravada concernentes à ausência de indicação do dispositivo
legal a justificar o ajuizamento da ação rescisória e à impossibilidade de a
rescisória ser utilizada como um sucedâneo recursal.
4. Consoante o princípio da dialeticidade dos recursos, cumpre à
parte demonstrar fundamentadamente, em suas razões recursais, em que
pontos houve, a seu ver, equívoco na decisão impugnada. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026 19/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56922328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e1a39ad-a29e-48e4-b164-8b59c390e829

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56922328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e1a39ad-a29e-48e4-b164-8b59c390e829

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 8006 - DF(2025/0387537-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ MARQUES DA COSTA
ADVOGADO
: HAMILTON JORGE BRAGA - DF031162
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE.
FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL NA PETIÇÃO INICIAL, PLEITO DE RESCISÃO DE RECURSO
INTEMPESTIVO, COISA JULGADA PROCESSUAL E SUCEDÂNEO
RECURSAL. INÉPCIA MANIFESTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do
c.c. o
§ 1o, do Código
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
de Processo Civil, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada, impugnando concretamente os fundamentos nela lançados
para obstar sua pretensão.
2. Hipótese em que a decisão agravada rejeitou liminarmente a inicial
por não preencherem os requisitos de admissibilidade, sob os seguintes
fundamentos: (i) "não foi indicado pelo Autor o dispositivo legal a justificar o
ajuizamento da ação rescisória, conforme previsão do do CPC"; (ii) "a
presente demanda a rescisão de decisão proferida pela Presidência desta
Corte que julgou intempestivo o agravo em recurso especial interposto pelo
ora Autor; portanto, não houve exame do mérito da causa"; e (iii) "a ação
rescisória não pode ser utilizada como um sucedâneo recursal".
3. No caso em exame, por simples leitura das razões do presente
recurso, verifica-se que a parte agravante deixou de infirmar os fundamentos
da decisão agravada concernentes à ausência de indicação do dispositivo
legal a justificar o ajuizamento da ação rescisória e à impossibilidade de a
rescisória ser utilizada como um sucedâneo recursal.
4. Consoante o princípio da dialeticidade dos recursos, cumpre à
parte demonstrar fundamentadamente, em suas razões recursais, em que
pontos houve, a seu ver, equívoco na decisão impugnada. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ MARQUES DA COSTA
contra decisão, de minha relatoria, que indeferiu liminarmente a inicial, por considerá-la
inepta, assim ementada (fls. 47-50):
Documento eletrônico VDA56663847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: fdb99d3f-6bcb-4417-9f2b-be315d61c477

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. PLEITO DE
RESCISÃO
DE
RECURSO
INTEMPESTIVO.
COISA
JULGADA
PROCESSUAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INÉPCIA MANIFESTA. PETIÇÃO
INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. PROCESSO EXTINTO, SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO.

Nas razões do agravo, a parte Agravante sustenta a insubsistência do decisum
por incorrer "em equívoco jurídico ao afirmar que a ausência de julgamento de mérito
afasta, por si só, o cabimento da ação rescisória", citando julgados desta Corte (fl. 58).
Afirma, em síntese, que "a decisão rescindenda reputou intempestivo Recurso
Especial interposto em período de suspensão legal dos prazos, em afronta direta ao
do CPC e a Portaria
no 643 de 07.12.2023, o que se enquadra
art. 220
STJ/GP
exatamente na hipótese reconhecida por esta Corte como vício rescindível, por se tratar
de erro de direito objetivo, verificável de plano, e não de reexame de mérito ou de fatos"
(fl. 66).
Pugna, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
ao colegiado para "que seja afastada a inépcia reconhecida" e "determinado o regular
processamento da ação rescisória, com análise do mérito do pedido rescindente, nos
termos do
V, do CPC" (fl. 68).
art. 966,
Impugnação às fls. 73-75.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
c.c. o
§ 1o, do Código de
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
Processo Civil, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
impugnando concretamente os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
A decisão agravada rejeitou liminarmente a inicial por não preencherem os
requisitos de admissibilidade, sob os seguintes fundamentos: (i) "não foi indicado pelo
Autor o dispositivo legal a justificar o ajuizamento da ação rescisória, conforme previsão
do do CPC"; (ii) "a presente demanda a rescisão de decisão proferida pela Presidência
desta Corte que julgou intempestivo o agravo em recurso especial interposto pelo ora
Autor; portanto, não houve exame do mérito da causa"; e (iii) "a ação rescisória não pode
ser utilizada como um sucedâneo recursal" (fls. 47-50).
As razões do presente agravo insiste no cabimento de ação rescisória na
hipótese em que o julgado, "por erro de direito, impede o exame do mérito da causa ou
do recurso, pode ser rescindida quando caracterizada violação manifesta de norma
jurídica" (fl. 58).
Documento eletrônico VDA56663847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: fdb99d3f-6bcb-4417-9f2b-be315d61c477

Verifica-se, contudo, por simples leitura das razões do presente recurso, que a
parte agravante deixou de infirmar os fundamentos da decisão agravada concernentes à
ausência de indicação do dispositivo legal a justificar o ajuizamento da ação rescisória e
à impossibilidade de a rescisória ser utilizada como um sucedâneo recursal.
Consoante o princípio da dialeticidade dos recursos, cumpre à parte
demonstrar fundamentadamente, em suas razões recursais, em que pontos houve, a seu
ver, equívoco na decisão impugnada.
Para assegurar um diálogo congruente entre o julgador e as partes, a fim de se
obter uma solução mais amadurecida e completa, com melhor aproveitamento da
atividade processual, o legislador fez constar expressamente no § 1o do
do
art. 1.021
a obrigação do agravante de impugnar especificamente os fundamentos da
CPC/2015
decisão agravada, positivando o entendimento já cristalizado na Súmula n. 182 do STJ.
Ademais, a ausência de impugnação específica dificulta o próprio julgamento
do agravo, pois, se o § 3o do
do CPC veda ao julgador limitar-se à reprodução
art. 1.021
dos fundamentos da decisão agravada para desprover o agravo, como se procederá ao
julgamento se o agravante não aponta equívoco na decisão recorrida?
Ao não se desincumbir do ônus de impugnar os fundamentos da decisão
agravada, a parte agravante viola, a um só tempo, os princípios da boa-fé e do
contraditório, pois dificulta a resposta da parte agravada; e da duração razoável do
processo, retardando injustificadamente a solução final da demanda.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA
JURÍDICA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão
monocrática que julgou improcedente pedido rescisório e reconvenção, em ação
rescisória fundamentada no
V, do
visando à rescisão de acórdão
art. 966,
CPC/15,
da Terceira Turma do STJ, que reconheceu a responsabilidade solidária dos réus em
ação indenizatória por danos morais e materiais movida por associação
representativa de microempresários.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão rescindendo
violou frontalmente normas jurídicas, a saber: (i) arts. 5o, XXI, da CF e 6o do
, diante da afirmada ausência de autorização expressa para representação
CPC/1973
dos associados pela associação ré; (ii)
do
, em relação à alegada
art. 515
CPC/1973
impossibilidade de reconhecimento, por esta Corte, da responsabilidade solidária
dos réus; (iii)
do
, no tocante à condenação exclusiva da instituição
art. 21
CPC/1973
financeira ao pagamento dos ônus da sucumbência, apesar da afirmada sucumbência
recíproca.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56663847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: fdb99d3f-6bcb-4417-9f2b-be315d61c477

3. A ação rescisória é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses
taxativas previstas no
do
, sendo necessária a demonstração de
art. 966
CPC/2015
violação clara e manifesta de dispositivo legal.
4. Não se sustenta a alegada ausência de autorização expressa para
representação dos associados se a decisão rescindenda foi proferida antes do
julgamento do
, quando a interpretação sobre a norma jurídica era
RE 573232/SC
controvertida, inclusive na jurisprudência do STJ. Incidência da
.
Súmula 343/STF
4.1. Caso concreto no qual a entidade associativa adequou sua
representação, no cumprimento de sentença, ao entendimento firmado pelo STF em
Repercussão Geral, em consonância com precedentes desta Corte.
4.2. Elementos dos autos que indicam, ademais, que a associação autora
agiu na qualidade de substituta processual, fato apto a dispensar maiores
formalidades quanto à autorização expressa dos filiados. Precedentes.
5. A alegada violação ao artigo 515 do
que supostamente
CPC/73,
impossibilitaria o reconhecimento da responsabilidade solidária dos réus, não foi
tratada pelo acórdão rescindendo, tampouco o órgão julgador foi instado a se
manifestar por meio de embargos de declaração, configurando nítida inovação
argumentativa. Precedentes.
5.1. Agravo interno, ademais, que não combateu o aludido fundamento da
impossibilidade de inovação argumentativa em sede rescisória, em descumprimento
ao princípio da dialeticidade recursal. Incidência analógica da
.
Súmula 182/STJ
6. Inviável o pleito de afastar a condenação exclusiva aos ônus da
sucumbência, pois revela pretensão de reanálise de provas produzidas na ação
originária com o fim de corrigir injustiças do julgado, exame vedado na ação
rescisória. Precedentes.
7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo
vedado o reexame de matéria já decidida em decisão transitada em julgado.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl na AR n.
relator Ministro Marco Buzzi,
6.013/MA,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO
INTERNO. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Ministro Marco
Aurélio Bellizze, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação rescisória ajuizada
com fundamento nos incisos V e VIII do
do
. A parte agravada
art. 966
CPC/2015
sustentou a inexistência de elementos hábeis à desconstituição do julgado, enquanto
o Ministério Público Federal apôs ciência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade da ação
rescisória fundada em suposto erro de fato e violação manifesta à norma jurídica,
em razão de decisão que inadmitiu agravo em recurso especial com base na
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56663847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: fdb99d3f-6bcb-4417-9f2b-be315d61c477

3. A jurisprudência do STJ exige, para caracterização do erro de fato, a
ausência de controvérsia e pronunciamento judicial sobre o ponto alegadamente
equivocado (AgInt nos EDcl na AR n.
rel. Ministro Francisco Falcão,
6.570/DF,
DJe de
.
24/4/2023)
4. Alegações de equívoco interpretativo ou de má valoração jurídica não se
subsumem ao conceito de erro de fato e não autorizam o uso da ação rescisória
como sucedâneo recursal (AgInt nos EDcl na AR n.
rel. Ministro Moura
6.182/SP,
Ribeiro, DJe de
.
16/12/2022)
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ação rescisória
não pode ser manejada com base em mero inconformismo ou em tentativa de
reanálise de fundamentos jurídicos já decididos (AR n.
rel. Ministro
7.530/DF,
Mauro Campbell Marques, DJe de
.
21/6/2024)
6. A relação de prejudicialidade entre os pedidos torna inviável o exame de
violação manifesta à norma jurídica quando inadmitido o fundamento antecedente
de erro de fato.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt na AR n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda
7.744/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
22/8/2025.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56663847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: fdb99d3f-6bcb-4417-9f2b-be315d61c477

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na AR 8.006 / DF
Número Registro: 2025/0387537-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10360104520204013400
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: LUIZ MARQUES DA COSTA
ADVOGADO : HAMILTON JORGE BRAGA - DF031162
RÉU
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ANISTIA
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ MARQUES DA COSTA
ADVOGADO : HAMILTON JORGE BRAGA - DF031162
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026
19/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Documento eletrônico VDA56900947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: cb0e8ccd-c6a2-4074-afa7-b1db6e629e1c

Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: cb0e8ccd-c6a2-4074-afa7-b1db6e629e1c